Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESCABIMENTO. REVELIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. ARGUMENTOS. VEROSSIMILHANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. PROVA. PRODUÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. A ilegitimidade passiva, conquanto seja matéria de ordem pública, não pode ser analisada em sede recursal quando não apreciada em primeira instância.
2. O princípio da instrumentalidade das formas não é orientado à superação de preclusões, de forma que o recolhimento extemporâneo do valor dos honorários periciais não é apto a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores.
3. A relação jurídica travada entre fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação configura típica relação de consumo.
4. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos.
5. A parte que deixa de recolher os honorários periciais que lhe incumbe deve arcar com o ônus da não produção da prova.
6. O erro médico cometido durante a realização de cirurgia caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Reparação por dano moral mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, é aplicável à reparação do dano moral, categoria autônoma de responsabilidade civil.
10. Apelação do autor parcialmente provida.
11. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.